Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-27.2025.8.11.0009
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001227-27.2025.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Aposentadoria, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ELVANDES ALVES PEREIRA - CPF: 581.539.691-53 (RECORRIDO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que a condenou à restituição de imposto de renda descontado de servidora aposentada portadora de neoplasia maligna. A sentença também julgou procedente pedido referente à contribuição previdenciária, o qual havia sido expressamente excluído da lide pela parte autora por meio de emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de julgamento
ultra petita
, ao se analisar pedido expressamente retirado da lide; (
ii
) o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidor portador de neoplasia maligna; e (
iii
) a correta aplicação dos consectários legais na repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se julgamento
ultra petita
a decisão que concede provimento jurisdicional sobre pedido expressamente excluído da demanda pela parte autora, devendo a sentença ser decotada no ponto que extrapolou os limites da lide.

4. Servidor público aposentado portador de neoplasia maligna tem direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. O direito é comprovado por laudos médicos, sendo desnecessário o laudo oficial, conforme a Súmula 598 do STJ. O termo inicial da isenção sobre os proventos é a data da aposentadoria, quando o diagnóstico da doença for anterior.

5. Em se tratando de repetição de indébito de natureza tributária, a correção monetária incide desde a data do pagamento indevido (Súmula 162/STJ), e os juros de mora fluem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A sentença que analisa pedido expressamente excluído da lide pela parte autora incorre em vício de julgamento
ultra petita
, impondo-se o seu decote para adequá-la aos limites objetivos da demanda. 2. Na repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, a correção monetária pelo IPCA-E incide sobre cada parcela desde o desembolso indevido até o trânsito em julgado da condenação, momento a partir do qual incide, como único fator de atualização e juros, a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.116.620/BA, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010 (Tema 250); STJ, Súmula 162; STJ, Súmula 188; STJ, Súmula 598; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1060683-97.2023.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, julgado em 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001227-27.2025.8.11.0009

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
s
: ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Recorrido
: ELVANDES ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELVANDES ALVES PEREIRA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV. Noticiou que: a) é servidora pública estadual aposentada desde 11/08/2023; b) foi diagnosticada com Neoplasia Maligna em julho de 2021; c) obteve o reconhecimento administrativo da isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária a partir de agosto de 2024, porém sem o pagamento retroativo dos valores já descontados. Após ser instada a se manifestar sobre possível litispendência com o processo no 1028708-86.2025.8.11.0001, a parte
reclamante
aditou a inicial (ID
/PJe2
344688871) para excluir expressamente o pedido relacionado à isenção e restituição de contribuições previdenciárias, prosseguindo a demanda apenas quanto ao imposto de renda. Requereu: a) a declaração do direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos desde a data da aposentadoria; b) a condenação dos re
clama
dos à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda de agosto de 2023 a julho de 2024.

O juízo singular concluiu que: a) a documentação médica comprova que a
parte reclamante
é portadora de neoplasia maligna, sendo desnecessário laudo oficial para o reconhecimento do direito, conforme Súmula 598 do STJ; b) a
parte

reclamante
faz jus à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária (até o teto do RGPS); c) como consequência, é devida a restituição dos valores descontados desde a aposentadoria até a efetiva implantação administrativa do benefício. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a) declarar o direito da
parte

reclamante
à isenção do imposto de
renda; b) declarar que a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela dos proventos que supere o teto do RGPS; c) condenar os re
clamados
à restituição dos valores indevidamente descontados a partir de 08/2023 até 07/2024, a serem apurados em liquidação, com juros moratórios desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto, observados os parâmetros da EC 113/2021.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima, pois a MTPREV é a única gestora do regime previdenciário; b) a
parte

reclamante
não comprovou a incapacidade total para qualquer atividade laboral, requisito legal para a isenção da contribuição previdenciária; c) a sentença errou ao fixar o termo inicial dos juros de mora na citação, pois em repetição de indébito tributário, eles devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado. Requereu o provimento do recurso para: a) extinguir o processo sem resolução de mérito em face do Estado de Mato Grosso; b) julgar improcedente o pedido de restituição da contribuição previdenciária; c) subsidiariamente, reformar a sentença para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição Previdenciária.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

Em complemento ao § 18, o § 21 estabelecia que o inativo, portador de doença incapacitante, contribuiria apenas sobre a parte do seu benefício que ultrapassasse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência social:

“§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (incluído pela EC 41/2003, de 19/12/2003)”

Todavia, o § 21 foi revogado pela EC 103/2019 (publicada em 12/11/2019).

Não obstante a revogação do § 21, no Estado de Mato Grosso, por meio da Emenda à Constituição Estadual 92/2020, com eficácia a partir de 21/08/2020, foram referendadas as alterações da Constituição Federal no âmbito estadual, implicando na não recepção do inciso IV do art. 2o da Lei 202/2004, vigente à época, com a redação dada pela LCE 524/2014, que previa como base de cálculo do dobro do teto da Previdência Geral e a alíquota de 11%.

Neste contexto, pode-se afirmar que a base de cálculo diferenciada da contribuição previdenciária para os inativos portadores de doença incapacitante (dobra do teto), aplica-se apenas durante o período de 19/12/2003 a 21/08/2020, respectivamente, início da vigência da EC Federal 41/2003 e EC Estadual 92/2020.

Nesse sentido:

“(...) 1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (no 92/2020), que referendou a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual no 92/2020, não mais vigoram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual. (...) (N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024).”

“(...) A partir da vigência da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante. (...) (N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, que em seu art. 2o, inciso IV, com a redação dada pela LC 524/2014 (vigente a partir de 2/1/2014), estabelecia a alíquota de 11% da parcela dos proventos que ultrapasse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LC 700/2021 (com vigência a partir de 10/08/2021), que estabeleceu a alíquota de 14% da parcela dos proventos que ultrapassem o teto do benefício do Regime Geral de Previdência.

Vale esclarecer que, embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020, não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo.

Nesse sentido:

“(...) O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei. (N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL,/
/ VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)”

Por fim, impõe ressaltar ainda que, embora o § 9 do art. 2o da LC 202/2004 vede a aplicação do § 5o aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9o. Por isso, antes da vigência desta lei, deve ser considerada como base de cálculo o valor percebido que ultrapasse a quantia de um salário-mínimo.

Fazendo uma interpretação sistêmica e cronológica da Constituição Federal, considerando as EC 41/2003 e 103/2019, conjuntamente com a Emenda Constitucional Estadual 92/2020 e as Leis Complementares do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
, de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014): não há incidência da contribuição previdenciária sobre os inativos por falta de regulamentação estadual.

Período 2
, de 03/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar a dobra do teto do Regime Geral.

Período 3
, de 22/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 4
, a partir de 11/08/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do Regime Geral.

Apesar de o recurso devolvido à análise desta Turma Recursal discutir a legalidade dos descontos de contribuição previdenciária, a análise meritória desta questão está prejudicada.

Isso porque, após o ajuizamento da ação, a parte recorrida, por meio da petição
juntada no

ID/PJe2 344688871
, emendou a inicial para excluir expressamente o pedido relacionado à isenção e restituição das contribuições previdenciárias, a fim de evitar a ocorrência de litispendência.

Contudo, a sentença proferida (
ID/PJe2 344688879
) julgou procedente o pedido que havia sido retirado da lide, conforme se observa no item "b" de seu dispositivo. Ao fazê-lo, o juízo de origem incorreu em julgamento
ultra petita
, ou seja, decidiu além dos limites do pedido formulado.

Dessa forma, o item "b" do dispositivo da sentença deve ser decotado, adequando-se a decisão aos estritos limites da controvérsia remanescente. Por conseguinte, a tese recursal que impugna a comprovação da incapacidade laboral para fins de isenção previdenciária perde seu objeto.

Isenção de Imposto de renda.

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de "
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
" conforme previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, é taxativo e precisa de conclusão médica especializada, apontando precisamente a moléstia acometida, mesmo que a doença seja contraída depois da aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no STJ em Recurso Repetitivo (Tema 250):

“(...) 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ// REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)”

Mesmo entendimento é difundido por esta Turma Recursal:

“(...) 4. Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei7.713/88. O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. O documento oficial da
MTPrev
apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág. 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID 222275746/PJe2 (pág. 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim se pronunciou: "Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11, não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima." (...) (N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).”

“(...) 3. Com efeito, o artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei) 4. A requerente, servidora aposentada, padece de neoplasia maligna da bexiga (CID C67), conforme descrito no laudo médico e exames juntados na inicial. 5. Dessa forma, diante do laudo que comprova a doença grave que acomete a autora desde 2015, tem ela direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal. (...) (N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. 2. In
casu
, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)”

No caso em análise, a parte recorrida comprovou ser portadora de
n
eoplasia
m
aligna (laudos médicos nos
IDs
/PJe2 344688858
,

344688859
e 344688860
), doença expressamente listada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

A moléstia pode ser comprovada tanto por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como por qualquer outro documento que o magistrado entenda como suficiente.

De igual forma, não obstante o disposto no art. 30 da Lei 9.250/96, a Súmula 598 do STJ (aprovada em 8/11/2017) preconiza ser desnecessário laudo médico oficial:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) 3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1047679-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

“(...) 6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Compulsando os autos, o Requerido, em sua contestação, id. 134148864 confirma o direito à isenção já reconhecida administrativamente, portanto, inconteste o direito à restituição do imposto de renda retido indevidamente, desde o reconhecimento da doença grave, respeitado o período prescricional quinquenal. A propósito: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA APOSENTADA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – CEGUEIRA – LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA- DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA – RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1005790-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023) (grifei).”. (...) (N.U 1051074-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

O termo inicial da isenção do imposto de renda será a data do diagnóstico da moléstia (e não da emissão do laudo) ou a data da aposentadoria, aquele que ocorrer por último.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA.
MOLÉSTia
GRAVE. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. VIRUS HIV. ISENÇÃO. SÚMULA 627/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) IV - Esclareça-se, pois, que há duas limitações, cumulativas, ao termo inicial de incidência do benefício: (i) a data da aposentadoria, na medida em que o benefício
limita-se
ao IRPF incidente sobre proventos, e (
ii
) a data do diagnóstico, uma vez que o interessado somente faz jus ao benefício no período posterior à data em que foi diagnosticado como soropositivo. (...) (STJ//
EDcl
no REsp n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023)”

De igual modo, já manifestou esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA DATA DO LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) “Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015). (N.U 1027715-42.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 02/05/2024).”

A servidora foi diagnosticada em julho de 2021 e se aposentou em 11 de agosto de 2023 (
ID/PJe2 344688851
). Logo, o termo inicial para a isenção sobre os proventos é a data da aposentadoria. O pedido de restituição abrange o período de agosto de 2023 a julho de 2024, que está correto e dentro do prazo prescricional.

Ademais, ao contrário do que alega a parte recorrente, para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda, não é necessária a incapacidade, mas apenas o diagnóstico da doença prevista no texto legal.

Nesse sentido:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PROFESSORA APOSENTADA - MOLÉSTIA PROFISSIONAL E PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988 - REQUISITOS COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 5. Para a caracterização de moléstia profissional e consequente isenção do imposto de renda, a lei não exige incapacidade, bastando à comprovação da doença relacionada à atividade profissional. (...) (N.U 1000246-60.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. (...) A lei federal não condiciona a isenção à invalidez ou incapacidade total, mas apenas à condição de aposentado portador de moléstia grave constante do rol legal. (...) (N.U 1019665-28.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)”

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer o direito à isenção do Imposto de Renda e à restituição dos valores indevidamente descontados a este título.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3o da EC 113/2021 dispôs que: "
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
"

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela variação do IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1o-F, da Lei 11.960/09, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, onde deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3o da referida emenda constitucional. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000562-40.2022.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024) (N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)"

Entretanto, a presente demanda versa sobre repetição de indébito de natureza tributária (Imposto de Renda), o que atrai a aplicação de regra específica. O artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que os juros de mora, na repetição do indébito tributário, são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

Já a correção monetária, em conformidade com a Súmula 162 do STJ, incide desde a data do pagamento indevido.

Sendo assim, a sentença merece reforma neste ponto para adequar os consectários legais à jurisprudência aplicável à matéria tributária.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e:

a)
decotar
do dispositivo da sentença o item "b", que trata da contribuição previdenciária, por se tratar de julgamento
ultra petita
;

b)
retificar
os consectários legais incidentes sobre a condenação de restituição dos valores de imposto de renda, para determinar que sobre cada parcela a ser restituída incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do pagamento indevido até o trânsito em julgado, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária;

c)
manter
os demais termos da sentença, em especial o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda e a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados no período de agosto de 2023 a julho de 2024.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026